Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-50.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GINO TRAZI (APELADO), ITALO TRASI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), NILSON LEITE DA SILVA - CPF: 654.680.741-68 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), GINO TRAZI - CPF: 009.027.211-00 (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DA QUITAÇÃO, BEM ASSIM DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – POSSIBILIDADE DA ADJUDICAÇÃO PRETENDIDA – APELO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do código civil), que se demonstrados levam à procedência do pleito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002650-50.2019.8.11.0003

APELANTE: NILSON LEITE DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE GINO TRAZI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Nilson Leite da Silva
.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória no
1002650-50.2019.811.0003
, proposta por
Nilson Leite da Silva
, aqui apelante, em face de
Espólio de Gino Trasi
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência e interesse processual
(art. 485, VI, do CPC)

e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

Alega ter ocorrido pelo então proprietário,
Gino Trasi
, o desmembramento do imóvel matrícula 17.466 do CRI de Rondonópolis, em vários lotes, dentre eles, o que é objeto deste pedido de Adjudicação Compulsória, ou seja, o Lote 08, da quadra 02, do loteamento denominado Jardim Dom Bosco, zona urbana, matrícula 70.190 do CRI de Rondonópolis.

Argui ter tomado conhecimento, tempos depois, do óbito do proprietário originário,
Gino Trasi
, e ao buscar informações sobre o Inventário no 1184-05.2000.811.0003, código no 102981, que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis, soube da decisão proferida no referido Inventário, que indeferiu pedido de expedição de Alvará, formulado pelo inventariante,
Italo Trasi
, para transferência, para terceiros promitentes compradores, da propriedade de outros lotes também originados da matrícula no 17.466 do CRI de Rondonópolis.

Relata que ao buscar resolver a pendência diretamente com o inventariante,
Italo Trasi
, obteve a resposta de que haveria que ser obtida a anuência de todos os demais herdeiros, residentes em várias cidades, inclusive, na Bolívia, o que forçou a propositura da presente Adjudicação.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (certidão do id. 50740570).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora, Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, absteve-se de manifestar (id. 55367093).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002650-50.2019.811.0003

Apelante:
Nilson Leite da Silva

Apelado:
Espólio de Gino Trazi

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta por
Nilson Leite da Silva
.

AÇÃO
: Adjudicação Compulsória no
1002650-50.2019.811.0003
, proposta por
Nilson Leite da Silva
, aqui apelante, em face de
Espólio de Gino Trasi
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência e interesse processual
(art. 485, VI, do CPC)

e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a procedência da Ação de Adjudicação Compulsória proposta pelo aqui apelante, que busca obter a autorização judicial para proceder a outorga da Escritura definitiva do imóvel que alega ter adquirido de
Gino Trasi
, já falecido
.

Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória que tem por objeto obter a autorização judicial para a escrituração definitiva do imóvel objeto da compra e venda, feita em 10.7.2012, pelo autor aqui apelante, inclusive,
antes do óbito do proprietário, Sr.
Gino Trasi
, quanto ao
lote
03, Quadra 01, situado no loteamento denominado “Jardim Dom Bosco”, zona urbana desta cidade, com área de 528,11m2, melhor descrito e caracterizado na matrícula de no 86.336 do CRI desta Comarca
.

A prova documental (id. 50736042), representada pelos instrumentos de cessão de direitos, comprovam a venda feita pelo proprietário originário,
Gino Trasi
, para
Renê Vargas Postaue
, que vendeu para
Nair Francisca Dutra
, que cedeu os direitos para
João Nogueira da Silva
, que também cedeu a
José Celestino dos Santos
e, este, por fim, cedeu os direitos ao autor no mês de julho de 2012.

Pois bem
. A ação foi instruída com as cópias das cessões feitas a partir da venda realizada pelo proprietário
Gino Trasi
até o autor, aqui apelante.

Citado, o Espólio requerido não contestou a ação.

Em 30.4.2019, o Espólio firmou acordo, noticiado no processo, com o autor aqui apelante,
em que anuiu com a expedição da Carta de Adjudicação em favor do autor
(Id. 50740557).

Oportuno consignar que nas últimas declarações, lançadas, em 12.10.2016, no Inventário no código no 102981

o inventariante
Italo Trazi
(um dos herdeiros) já havia requerido ao Juízo do Inventário a autorização para proceder com as transferências

de lotes oriundos da matricula 17.466 do CRI de Rondonópolis aos promitentes compradores.

Veja o fragmento das últimas declarações do Inventário:

“
Além dos imóveis mencionados anteriormente, os de cujus eram legítimos proprietários e possuidores do imóvel melhor descrito e caracterizado na matrícula 17.466 deste CRI, que foi loteado e vendido, ainda em vida, razão pela qual requer seja autorizado ao inventariante transferir aos compromissários compradores, os lotes objeto do loteamento referido
.”

O pedido foi reiterado no Inventário, em 03.4.2017, inclusive, para exclusão do referido Inventário, do imóvel matricula no 17.466 do CRI de Rondonópolis. Veja:

“
No caso loteamento Dom Bosco, melhor descrito e caracterizado na matrícula 17.466 deste CRI, loteado e vendido através de instrumentos particulares de venda e compra, ainda em vida pelos de cujus, caso Vossa Excelência entenda incabível autorizar o inventariante a transferi-los aos compromissários compradores, requeremos sua exclusão deste procedimento, para evitar maiores delongas, bem este que será submetido a posterior sobrepartilha.
”

O pedido foi indeferido, no Inventário, em 26.10.2017, nos seguintes termos:

“
Por fim, desde já, indefiro a pretensa expedição de alvará na forma postulada através da petição de fls. 203/207 para fins de autorizar os sucessores dos inventariados a promover a transmissão da propriedade de lotes originados da matrícula no 17.466 do RGI local, supostamente comercializados pelos falecidos em vida, porquanto deverão os interessados valerem-se da via autônoma e pertinente perante o Juízo competente, na forma dos artigos 15 a 17 do Decreto-Lei no 58/1987. Às providências
.”

Realça-se que não há discussão nenhuma acerca da quitação. Tanto é que o inventariante nada alegou neste sentido.

A recusa da outorga, apta a embasar este pleito de Adjudicação Compulsória, conforme exige a regra do art. 1.418 do novo CPC, se revela pelo decurso do longo tempo em que ocorreu a aquisição (10.7.2012), sem que o autor ainda tenha logrado proceder a escrituração definitiva. Logo, possível a pretendida adjudicação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO

COMPULSÓRIA
. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. CAUSA MADURA. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR.

1. legitimidade passiva. Admite-se que o cessionário de promessa de compra e venda de imóvel promova o pleito adjudicatório em face do proprietário registral, sub-rogando-se no direito do adquirente originário.

2. Causa Madura. Possibilidade de julgamento imediato. §3o do art. 1.013 do CPC.

3.
Havendo demonstração clara e adequada da cadeia de transmissão dos direitos sobre o imóvel, desde a aquisição pelo promitente-comprador junto ao proprietário registral até a cessão de direitos à parte autora, além do pagamento integral do preço, impõe-se a
procedência

do pleito adjudicatório
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079609798, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 20-02-2020) (grifei).

Desse modo, ao contrário da tese da sentença recorrida, resta devidamente comprovada a aquisição, o cumprimento da obrigação e a recusa quanto a outorga da escritura, de modo a possibilitar a guarida judicial postulada pelo autor, aqui apelante.

Dispõe o art. 1.418 do novo CPC, que trata da Adjudicação Compulsória:

“Art. 1.418.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda
, conforme o disposto no instrumento preliminar;
E, SE HOUVER RECUSA, REQUERER AO JUIZ A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL
.”
(grifei).

Aliás, em caso análogo, inclusive com o objeto sendo outro lote também desmembrado da matricula 17.466 do CRI de Rondonópolis,

pleiteado por
Giovanni Spada Junior

em face do mesmo Espólio de
Gino Trasi
, aqui apelado
, o pedido foi acolhido por decisão monocrática proferida pelo Relator, Des.
Dirceu dos Santos
, ao julgar a Apelação no

22621/2012, tirada de sentença que, a exemplo da aqui impugnada, também extinguira, sem resolução do mérito, a Adjudicação Compulsória proposta por
Giovanni Spada Junior
. Veja o fragmento da referida decisão:

“
O apelante apresentou Ação Sumária de Adjudicação Compulsória pleiteando a adjudicação de um imóvel, qual seja:
lote 07
, localizado na quadra 05 do
LOTEAMENTO JARDIM DOM BOSCO, NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS - MT
.

Referido imóvel teria sido adquirido pelo apelante, em 05/01/2009, por um valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de um terceiro, por meio de Cessão de Direito (fls. 24), que, por sua vez, também teria adquirido por meio de Cessão de Direito de outro terceiro, ambos estranhos à lide.

ORIGINALMENTE, O IMÓVEL ERA DE PROPRIEDADE DO SR. GINO TRAZI E ESPOSA, JÁ FALECIDOS
, sendo aberto processo de inventário por seus herdeiros. Ainda, segundo o apelante, o inventariante não pôde outorgar a escritura, pois no respectivo inventário tal compromisso não teria sido descrito.

Ao analisar o petitório, o juízo
a quo
julgou extinta a demanda, sob os fundamentos de que a medida judicial apresentada pelo apelante não é cabível no caso em concreto, pois não se está diante de ausência de escrituração por recusa do promitente vendedor, mas sim, não atendimento das formalidades legais.

Fundamentou o magistrado que:
“a questão colocada nos autos deve ser resolvida na via processual adequada, qual seja, a do inventário, registrando, ainda, que a legitimidade passiva, para tanto, é do espólio do falecido ou de seus herdeiros, pois são eles que passam a ter o domínio e a posse da herança, com o advento do encerramento do inventário.”

Por suas razões recursais, o apelante aduz que:
“o próprio falecimento do promitente é impedimento apto a ensejar o ajuizamento da Ação de Adjudicação Compulsória em face de seus sucessores, uma vez, que tal fato também torna impossível ao Promitente Comprador obter a declaração de vontade hábil a propiciar-lhe a outorga e registro do título definitivo.”

Pois bem, primeiramente, entendo ser plenamente cabível a Ação de Adjudicação Compulsória em casos de falecimento do promitente vendedor, com fulcro no artigo 16 do Decreto-Lei no. 58/1937 c/c o artigo 466-B do CPC. Vejamos
:

“Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15,
o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo
.”
(grifei).

“Art. 466-B.
Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado
.”
(grifei).

Trago à baila, sobre tal égide, os ensinamentos do Professor Elpídio Donizetti:

“Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumpriu a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado (art. 466-B).

Para a concessão da tutela é indispensável que o devedor seja o proprietário do bem e que o título não contenha cláusula de arrependimento, caso contrário não será possível obter a sentença.

De acordo com o dispositivo citado, o credor obterá sentença que vai substituir a vontade do devedor. O autor pleiteia em juízo não a satisfação do crédito, mas declaração judicial que lhe permita mudar a situação jurídica de promissário-comprador para proprietário do bem, isto é, tutela que assegure o resultado prático equivalente ao do adimplemento, conforme previsão no art. 461, caput.”

Também o Código Civil autoriza o promitente comprador a exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda. Vejamos:

“Art. 1.418.
O promitente comprador
, titular de direito real,
pode exigir

do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda
, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Vê-se que poderá o promitente comprador exigir de quem quer que tenha sucedido os direitos do promitente vendedor à outorga da escritura definitiva, no caso o espólio do
de cujus
, ora apelado.

Analisando a audiência de conciliação (fls. 64), verifico que houve acordo entre as partes, uma vez que o apelado/requerido (espólio de Gino Trazi e Euzeli Fortaleza Trazi), não se opôs ao pedido de adjudicação formulado pelo apelante, já que o bem imóvel em questão não pertence ao rol dos bens relacionados no inventário, não sendo objeto de partilha entre os herdeiros, pois todos eles reconhecem que o imóvel já pertence a terceiro
.

Ainda, às fls. 25, verifica-se que o inventariante lançou autorização de escritura, a fim de que o comprador/apelante pudesse efetuar a escritura definitiva de compra e venda
.

Quanto à legitimidade passiva do espólio, em sede de Ação de Adjudicação Compulsória, segue as seguintes orientações jurisprudenciais, às quais me filio:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MORTE DO PROMITENTE VENDEDOR.

01.

Com a morte dos promitentes vendedores do imóvel que se pretende adjudicar compulsoriamente
,
a legitimidade passiva da ação passaria para o espólio antes da partilha
e após esta, para os herdeiros.

02.

Recurso desprovido. Unânime.”
(TJ/DF) – Quinta Turma Cível – Recurso de Apelação Cível no. 2003011085607-2 – Julgado em 14/03/2005).

E, ainda:

“
Adjudicação Compulsória
. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos.
Legitimidade passiva do espólio do cedente
.
Obrigação de outorgar escritura definitiva do imóvel que é do espólio e não dos herdeiros
. Carência de Ação. Inocorrência. O interesse dos apelados na propositura da ação independe do registro do contrato.
Curso de inventário do cedente que não suspende o trâmite da presente ação adjudicatória
. Quitação dada no próprio contrato. Elementos dos autos que levam à presunção de que os cheques dados foram regulamente descontados. Direito à adjudicação compulsória que não é condicionado ao registro do contrato. Súmula 239, STJ.

Sentença Mantida. Recurso improvido.
(TJ/SP – Sexta Câmara de Direito Privado – Voto n° 2597 – Apelação Cível n° 994.04.083904-0 – Julgado em 22/07/2010).

Assim, diante da concordância do espólio, ante a não figuração do bem no rol do inventário do
de cujus,
a homologação do acordo é a medida que se impõe, inclusive em sede recursal, dada o efeito devolutivo do presente recurso, conforme artigo 515, § 3o, do CPC. Vejamos:

“§ 3
o
Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.”

Neste sentido, transcrevo as seguintes ementas:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – CADEIA DE TRANSMISSÃO – REQUISITOS DA ADJUDICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO CATÓRIO – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE À ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SENTENÇA TERMINATIVA – PROVIMENTO DO RECURSO –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 515, § 3o, DO CPC
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA

Restando comprovada a cadeia de transmissão do imóvel, o proprietário é parte legítima para figurar no pólo passivo da adjudicação compulsória.

É firme o entendimento jurisprudencial de que
não é imprescindível o registro em cartório do compromisso de compra e venda do imóvel
.

Em havendo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte pelo julgador, colocando fim a contenda, sem julgamento de mérito e uma vez interposto recurso, sendo acolhido e provido e tendo a ação percorrido todos os trâmites procedimentais,
o Tribunal pode desde já, julgar o mérito nos termos do artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil.

As custas e honorários advocatícios devem ser invertidos, quando, após o julgamento do Recurso de Apelação, o Apelante obtiver provimento na demanda.”
(TJ/MT – Primeira Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no. 76.646/2009 – Julgado em 13/04/2010 – Relator: Exmo. Sr. Des. Jurandir Florência de Castilho). (grifei).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALECIMENTO DO PROMITENTE-VENDEDOR
. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
ADENTRAMENTO NO MÉRITO, CONFORME ART. 515, § 3°, DO CPC.

PROVIMENTO DO PEDIDO ADJUDICATORIO
. Preliminarmente, é de se afastar a preliminar de não-conhecimento do recurso, considerando as peculiaridades da hipótese em julgamento, já que aplicável o art. 269, inciso II, do CPC, a legitimar, excepcionalmente, a parte demandada a provocar a jurisdição recursal. Ainda que assim não fosse entendido, cuida-se da incidência das hipóteses do art. 515, incisos I e II, comb. com o art. 267, § 3°, ambos do CPC. É, outrossim, de ser afastada a impossibilidade jurídica do pedido, que levou à extinção do processo, na medida em que pertinente a postulação adjudicatória.
Considerando que o alienante, único titular da propriedade, em vida comprometeu-se a transferir o imóvel objeto da ação, tendo recibo integralmente o preço, não há como negar o direito dos adquirentes em ver implementado o negócio jurídico, com a outorga de título capaz de transferir a propriedade, irrelevante quaisquer obstáculos na persecução do inventário dos bens deixados pelo de cujus, em cujo rol não pode mais ser arrolado o presente bem. É, assim, afastadas as preliminares, e sob a incidência do art. 515, § 3°, do CPC, de se enfrentar o mérito da demanda e julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória, nos termos dos arts. 466-A e 466-B do CPC
. APELAÇÃO PROVIDA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A AÇÃO.”
(Apelação Cível No 70019159474, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 04/10/2007). (grifei).

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- OUTORGA DE ESCRITURA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO FILHO PARA PLEITEAR DIREITO DO PAI - ACOLHIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DO CPC - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - REJEIÇÃO - DIREITO IMPRESCRITÍVEL - MÉRITO - PREÇO QUITADO -
PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Há de ser julgado procedente o pedido de Adjudicação Compulsória, a teor do contido no art. 16 do Decreto-Lei n. 58/37
, combinado com os artigos 640 e 641 do CPC,
se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel fora celebrado sem cláusula de arrependimento e cujo preço já tenha sido quitado pelo promitente comprador
.”
(TJ/MT – Primeira Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no. 38.028/2005 – Julgado em 06/02/2006 – Relator: Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho). (grifei).

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL
- SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - CONTRATO DE GAVETA -
MORTE DO PROMITENTE VENDEDOR
- SEGURO HABITACIONAL - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO MÚTUO HIPOTECÁRIO - TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL -
ACORDO FIRMADO NA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- INTERESSE DE MENOR INDEMONSTRADO- PARTICIPAÇÃO DO MP - COMPROVAÇÃO- RECURSO PROVIDO.

(...)

No caso em tela, o próprio Parquet, já havia manifestado que
não houve prejuízo ao menor com relação ao acordo realizado na ação adjudicatória, o que por si só, convalida o pactuado, demonstrando sua participação
.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento no. 101.008/2007 – Julgado em 26/05/2008 – Relator: Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal). (grifei).

Nesta senda, também entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
- NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO DO ÔNUS DE PROVAR FATOS CONSTITUTIVOS PELO AUTOR - CONFIGURAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR A ESCRITURA DEFINITIVA ANTE O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
NECESSIDADE
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. A autora da ação se desincumbiu do seu ônus de prova, mediante alegações acompanhadas de robustos indícios (que, diga-se de passagem, não foram infirmados pela parte ré), pelo que não há falar em afronta aos arts.
333
,
I
e
II
, do
CPC
.

3. Ao longo do processo, a comprovação do pagamento das prestações de promessa de compra e venda ficou evidenciada, diante: [i] de todos os fatos incontroversos nos autos (como, a morte do promitente comprador após o prazo de pagamento das prestações, a forma de pagamento consistente no desconto mensal da folha de pagamento do promitente comprador, a ausência de pendências atestada pelo banco promotor desses descontos, o reconhecimento do INSS em não possuir arquivados quaisquer documentos relativos à avença preliminar) e [ii] da constatação de que o INSS não acusou a existência de qualquer débito nem produziu provas suficientes a infirmar os fortes indícios trazidos na inicial.

4. Assim, pagas as prestações do compromisso de compra e venda de imóvel e recusada a outorga da escritura definitiva do negócio principal, impõe-se a procedência da ação de adjudicação compulsória.

5. Recurso especial improvido.”
(STJ – REsp 1095427 MG 2007/0202588-6 – Relator(a): Ministro MASSAMI UYEDA – Julgamento: 19/05/2009 – Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA ).

Com essas considerações, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para homologar o acordo entabulado em sede de audiência de conciliação,

determinando a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel em testilha em nome do apelante, com fulcro no artigo 1.418 do Código Civil.

Ante a sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante artigo 20, § 4o, e alíneas do §3o do mesmo dispositivo legal. É como voto.
”
(grifo próprio e nosso)

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Adjudicação Compulsória e reconhecer, efetivados os recolhimentos dos impostos próprios à espécie, o direito do autor, aqui apelante, de proceder com a escrituração definitiva do imóvel objeto desta lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020